Tribunal: CARF
Processo: 13709.002150/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002150/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ANTHERO DA SILVA GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como
alegar a nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002150/2005-45
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o citado contribuinte, foi lavrado Auto de Infração relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2001, ano calendário 2000, que apurou crédito de R$ 48.144,38,
atualizado ate maio de 2005.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, os quais foram alterados: o valor de rendimentos tributáveis recebidos de R$
163.567,60 para R$337.861,60 por ter sido verificada omissão de rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça no valor de R$ 174.294,00; o valor de imposto de renda retido na fonte de R$
46.869,25 para R$93.291,77, em virtude da inclusão do correspondente imposto de renda retido
pelo Tribunal de Justiça.
Na Declaração de Ajuste Anual original referente ao exercício 2001 entregue em
01/04/2001, fl. 39, foram informados como rendimentos tributáveis, como total de deduções e
como imposto retido os valores respectivamente de R$ 368.244,31, de R$135.611,58 e de R$
91.815,09, tendo sido apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$ 32.161,09, já restituído
consoante fls. 60 e 65.
Foi apresentada Declaração de Ajuste Anual retificadora em 21/04/2004, tendo
sido alterados o valor de rendimentos tributáveis de R$ 368.244,31 para R$359.823,40 e o valor
de imposto de renda retido na fonte de R$ 91.815,09 para R$92.542,73. As alterações
promovidas alteraram o saldo de imposto para R$ 35.204,48 a restituir. Registre-se que a
diferença de restituição também foi resgatada.
E em 24/07/2004, foi apresentada nova Declaração de Ajuste Anual retificadora,
tendo sido alterados o valor de rendimentos tributáveis de R$ 359.823,40 para R$163.567,60, o
valor total de deduções de 135.611,58 para R$ 1.892,02 e o valor de imposto de renda retido na
fonte de R$ 92.542,73 para R$ 46.869,25. As alterações promovidas alteraram o saldo de
imposto para R$ 6.728,47 a restituir.
Cientificado em 30/09/2005, o contribuinte apresenta em 21/10/2005 impugnação
com as seguintes alegações em síntese:
=> a auditoria fiscal laborou em equivoco porque não se deu ao trabalho de
verificar a declaração feita anteriormente; os documentos de fonte comprovam a declaração
apresentada em 01/04/2001; o contribuinte recebeu das suas fontes pagadoras em 2004
informações com a orientação de que deveria providenciar a retificação de sua Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício de 2001 e foi apenas isto que o requerente se limitou a fazer;
se o sistema não reconheceu individualmente cada fonte, apesar dos CNPJ serem diferentes,
caberia ao auditor, em caso de dúvida, determinar que o contribuinte prestasse os
esclarecimentos necessários e não, de forma arbitrária, penalizar o contribuinte, como o fez;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

=> o presente Auto de Infração resulta de uma arbitrariedade vedada pelo sistema
constitucional vigente que determina, entre outros, o devido processo legal, a amplitude
defensiva e a presunção de inocência; se o auditor tivesse examinado a declaração apresentada
em 01/04/2001, teria verificado que esta tinha sido processada regularmente pela Receita, logo
ele estaria diante de uma declaração válida e que não tinha sido desconstituída ou
desclassificada, portanto, em favor ao contribuinte, militava uma presunção; se o auditor tivesse
obedecido ao devido processo legal, teria feito revisão da declaração originária e notificado o
requerente para apresentar defesa e então após a desclassificação, prosseguiria no caso de não ter
sido acolhida a defesa do contribuinte, mas nunca da forma como fez.
Ao final, requer que seja julgado insubsistente o presente Auto de Infração.
Tendo em vista as alegações e documentos acostados nos autos, o presente
processo foi encaminhado à origem para que o interessado fosse intimado a apresentar os
comprovantes das despesas médicas e com instrução informadas nas Declarações entregues em
01/04/2001 e 02/04/2004 por meio do Despacho no 84 – 5a Turma da DRJ/BHE, datado de
05/08/2009, fls. 69 a 70.
Cientificado em 07/02/2011, o contribuinte não se manifestou, tendo sido o
pressente processo encaminhado a esta Delegacia de Julgamento em 05/05/2011.
A DRJ Minas Gerais, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o contribuinte apresentou, em relação ao exercício 2001, Declaração de Ajuste
Anual em 01/04/2001, em 21/04/2004 e em 24/07/2004 (fls. 39, 43, 48). Na Declaração de
Ajuste Anual originária entregue em 01/04/2001, bem como na declaração retificadora entregue
em 21/04/2004, foram informadas deduções correspondentes à contribuição à previdência social,
à dependente, às despesas com instrução e às despesas médicas.
Já na Declaração de Ajuste Anual retificadora entregue em 24/07/2004, que
substituiu integralmente a anteriormente apresentada, foram informadas somente deduções
correspondentes à contribuição à previdência social e à dependente.
Tendo em vista as alegações e documentos acostados nos autos, o presente
processo foi encaminhado à origem para que o interessado fosse intimado a apresentar os
comprovantes das despesas médicas e com instrução informadas nas Declarações entregues em
01/04/2001 e 02/04/2004, mas não logrou fazê-lo.
Por outro lado, em face da apresentação do comprovante de rendimentos emitido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fl. 27, restou comprovado nos autos o
direito do contribuinte à dedução de certas despesas.
No tocante à alteração dos valores de rendimentos tributáveis e de imposto de
renda retido na fonte, constata-se que as informações contidas nas Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) atualizadas, emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em nome do contribuinte
referentes ao ano calendário 2000 respaldam o procedimento fiscal adotado.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

Fonte Pagadora

Rendimentos Tributáveis

Imposto retido
MPúblico R.Janeiro
163.567,60

46.869,25
TJ Rio de Janeiro

174.294,00

46.422,52
Total

337.861,60

93.291,77
Na Declaração de Ajuste Anual retificadora referente ao exercício 2001entregue
em 21/04/2004, o contribuinte informou como rendimentos tributáveis e imposto retido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro os valores acima. Por sua vez, na Declaração de
Ajuste Anual retificadora referente ao exercício 2001 entregue em 24/07/2004, o contribuinte
informou como rendimentos tributáveis e imposto retido pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro os correspondentes valores discriminados na citada tabela.
Observe-se ainda que os valores de rendimentos tributáveis e de imposto de renda
retido contidos na Dirf atualizada emitida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vão de
encontro com os dados contidos no comprovante de rendimentos de fl. 27 trazido aos autos pelo
contribuinte quanto da apresentação da defesa.
Desta forma, tem-se que não merecem reparo as alterações promovidas pela
fiscalização referentes aos valores de rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na
fonte. Assim sendo, refazem-se os cálculos, em virtude da inclusão de despesas médicas e com
contribuição à previdência social.
Utilizando a mesma metodologia aplicada no Auto de Infração para apurar o valor
de restituição indevida a devolver corrigida, corrige-se o valor mantido neste voto, no caso, R$
27.854,46, para R$ 43.471,99.
Registre-se que o índice utilizado nesta correção, 56,07%, fl. 82, corresponde ao
índice de juro acumulado de maio de 2001 a maio de 2004. Ante o exposto, vota a DRJ por
indeferir a preliminar e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação para apurar
restituição indevida a devolver no valor de R$43.471,99.

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o auto de infração. Alega
preliminarmente que seja declarada a decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

Preliminar - Decadência

O Contribuinte suscita essa preliminar querendo que seja reconhecida a
prescrição intercorrente eis que o assume , na sua afirmações, que o prazo decadencial teria
inicio em 1 de janeiro de 2002. Mas alega que já esta “decadente” atualmente.

Tendo em vista que o lançamento ocorreu em setembro de 2005, não há mais o
que ser discutido com relação a este tema.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento novo que evidenciasse algo distinto do quanto concluído pela decisão de piso. Além
do mais, resta mais do que claro que o contribuinte entregou a ultima declaração com
informações absolutamente equivocadas, seja por intenção voluntária seja por falta de
conhecimento. Infelizmente não a intenção do agente, neste caso, não muda o cenário do
necessário lançamento tributário.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que
o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002150/2005-45

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital